Tribunal: TJPA
Processo: 0819112-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819112-32.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO BARBALHO PRIANTE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PAULO SERGIO BARBALHO PRIANTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. AUTONOMIA PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Paulo Sérgio Barbalho Priante contra decisão monocrática que deferiu o pedido de habilitação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) nos autos e determinou a devolução do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. O agravante alega que a ALEPA, ciente do processo desde o início, teria renunciado tacitamente à sua defesa ao não se manifestar tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ALEPA possui autonomia para solicitar habilitação e devolução de prazo para apresentação de contrarrazões; e (ii) definir se a ausência de manifestação anterior da ALEPA configura renúncia tácita ao direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado do Pará, em seus arts. 86 e 90, assegura à ALEPA autonomia para se representar judicialmente, por meio de sua Procuradoria, em ações que envolvam interesses institucionais, independentemente da atuação da Procuradoria-Geral do Estado.

A Resolução nº 14/1992 e o Decreto Legislativo nº 35/2015 conferem à Procuradoria da ALEPA a prerrogativa exclusiva de representação judicial do Poder Legislativo, permitindo atuação própria em defesa de seus interesses.

A devolução do prazo processual visa corrigir um vício processual, conforme o art. 139, IX, do Código de Processo Civil, permitindo que a ALEPA exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve citação ou intimação formal para participação no processo em momento anterior.

A tese de renúncia tácita à defesa não se aplica, pois a ALEPA não estava obrigada a se manifestar antes de sua habilitação formal, sendo órgão dotado de autonomia constitucional e prerrogativas institucionais próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A Assembleia Legislativa do Estado detém autonomia constitucional para sua representação judicial por meio de sua Procuradoria, independentemente da atuação da Procuradoria-Geral do Estado.

A devolução de prazo processual para ente público não constitui irregularidade quando destinada a suprir vício processual, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 139, IX; Constituição do Estado do Pará, arts. 86 e 90; Resolução nº 14/1992 e Decreto Legislativo nº 35/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre autonomia das Assembleias Legislativas para representação judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela DESA.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PAULO SÉRGIO BARBALHO PRIANTE
contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de habilitação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) nos autos, com a devolução do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação – Id. 17159648.

Síntese dos fatos.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao permitir que a ALEPA ingressasse no feito com devolução de prazo, uma vez que, segundo ele, a Assembleia Legislativa tinha pleno conhecimento do processo desde sua origem e, portanto, teria renunciado tacitamente à sua defesa.

Aduz que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará requereu habilitação e devolução do prazo para a apresentação das contrarrazões, justificando que, por força do art. 86 da Constituição Estadual, detém autonomia e a prerrogativa de representar-se judicialmente em causas de seu interesse. Esta habilitação foi deferida, considerando as disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, bem como a necessidade de assegurar o devido processo legal para a efetiva defesa dos interesses do Poder Legislativo.

Nas
razões recursais
, o agravante alega que houve renúncia tácita por parte da ALEPA, visto que esta teria conhecimento do processo desde o início e, mesmo assim, não teria se manifestado tempestivamente. No entanto, tal argumento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto e das disposições normativas vigentes.

Em
contrarrazões
, a ALEPA, através de seu Procurador-Geral, defendeu a decisão do relator que sanou vício processual, uma vez que a Assembleia não teria sido formalmente citada para se manifestar. Argumentou que, conforme os artigos 86 e 90 da Constituição Estadual e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, detém prerrogativa exclusiva de defesa judicial quando envolvida em ações em que é parte. A Procuradoria da ALEPA fundamentou sua autonomia administrativa e jurídica, esclarecendo que a decisão monocrática restaurou o devido processo legal, que teria sido prejudicado pela falta de notificação direta.

ALEPA requereu o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão interlocutória, afirmando que a concessão de prazo suplementar é compatível com o ordenamento jurídico e amparada pelos direitos institucionais da ALEPA, protegidos por normas estaduais e pelo STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - MÉRITO

DA AUTONOMIA DA ALEPA PARA SUA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.

Em 21 de novembro de 2023, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) protocolizou petição nos autos, na qual solicitou a habilitação de seu Procurador-Geral para atuar formalmente no feito. Requereu, ainda, o chamamento do processo à ordem, bem como a devolução do prazo processual a esta Casa Legislativa Estadual, com o objetivo de viabilizar a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte Agravante, conforme consta no ID nº 17059077 dos autos.

Este pedido visa assegurar a regularidade processual e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente os consagrados nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Pois bem.

Destaco que os arts. 86 e 90 da Constituição do Estado do Pará informam que a ALEPA possui autonomia para se representar judicialmente, sendo competente para defender seus interesses por meio de seu procurador, independentemente das manifestações anteriores da Procuradoria-Geral do Estado. Ademais, a Resolução nº 14/1992 e o Decreto Legislativo nº 35/2015 conferem à Procuradoria da ALEPA a prerrogativa exclusiva de representação judicial, evidenciando que a atuação de outros órgãos, como a Procuradoria-Geral do Estado, não vincula nem limita a atuação direta da Assembleia Legislativa no exercício de suas atribuições.

Vejamos:

“Art. 86. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, gozando de autonomia administrativa e financeira”.

Art. 90. A Procuradoria da Assembleia Legislativa representará judicialmente o Poder Legislativo nas ações em que este for parte, ativa ou passivamente, sem prejuízo das atribuições da Procuradoria Geral do Estado”.

Diante da redação dos artigos acima mencionados, entendo que a decisão agravada ao deferir o pedido de habilitação e devolução de prazo, encontra respaldo no art. 139, IX, do Código de Processo Civil, que faculta ao magistrado suprir vícios processuais e assegurar o pleno contraditório e ampla defesa. Além do que a ALEPA não havia sido devidamente intimada para participar do feito em momento anterior, a devolução do prazo não representa irregularidade, mas sim a retificação de um vício processual, permitindo que a parte interessada exerça seus direitos processuais de forma plena.

O argumento de renúncia tácita à defesa não se aplica neste caso, pois a ALEPA, enquanto ente dotado de autonomia constitucional, não estava obrigada a se manifestar antes de sua habilitação formal no processo, uma vez que a defesa dos interesses institucionais não pode ser limitada pela ausência de manifestações pretéritas, especialmente em se tratando de um órgão dotado de prerrogativas próprias para a sua representação.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) em momento algum foi formalmente citada ou intimada para se manifestar no âmbito do processo judicial ora em análise. Diante dessa omissão processual, não restou outra alternativa ao Poder Legislativo senão requerer, de modo urgente, a habilitação de seu Procurador-Geral nos autos, o chamamento do feito à ordem e a restituição do prazo necessário para a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto, conforme documento identificado pelo ID nº 17059077.

A decisão agravada teve como objetivo sanar um vício processual que comprometia a regularidade da tramitação, restabelecendo o devido processo legal e assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Desse modo, a decisão monocrática contestada pelo Agravante deve ser mantida em todos os seus termos, pois encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, respeitando os princípios processuais e constitucionais que regem a matéria.

Desse modo, o reconhecimento da habilitação e da devolução do prazo está, portanto, em plena conformidade com o ordenamento jurídico e não configura erro material ou processual.

Destaco que as atribuições conferidas aos Procuradores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) encontram-se detalhadamente descritas no intitulado "Relação Descritiva das Atribuições," do Decreto Legislativo nº 35, de 2015. Nesse instrumento normativo, está previsto o encargo de representação judicial do Poder Legislativo, tanto em caráter ativo quanto passivo, nas demandas em que a ALEPA figure como parte. Essa representação inclui a responsabilidade de defender os interesses e direitos institucionais da Assembleia em juízo, abrangendo todas as ações em que haja participação direta ou indireta da ALEPA, seja como autora, ré, interessada ou interveniente, no âmbito judicial e administrativo.

Diante do exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno interposto por Paulo Sérgio Barbalho Priante
, mantendo-se a decisão monocrática proferida que deferiu a habilitação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024